Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717537-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: FR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 29562555, para que seja cumprido o mandado de citação pelos Correios, no endereço informado pelo autor. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o que dispõe a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator